Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVANTE: MICHELE LIMA DA MATA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MICHELE LIMA DA MATA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal n. 1001346-35.2020.8.11.0050, determinou de ofício o bloqueio em percentual máximo permitido de 30% (trinta por cento), sendo que até o momento não houve a devolução dos 70% (setenta por cento) remanescentes.
Nas razões recursais, a agravante alega que efetivar a penhora de 30% do salário de agosto de 2021 da Agravante prejudica substancialmente sua subsistência futura, já que ficou sem sua renda em face da extinção do contrato de trabalho e, além disso, nem mesmo os 70% remanescentes de seu salário foram devolvidos.
Ainda, aduz que o Estado de Mato Grosso não se dignou a impugnar o pedido de baixa da penhora, o que por cognição lógica, leva a crer que concordou com os argumentos explanados pela Agravante.
Sustenta que o § 2o do artigo 833 do CPC é taxativo ao definir as hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário e, na hipótese, os requisitos não estão presentes, visto que não se trata de ação de alimentos, bem como a Agravante não percebe vencimentos excedentes a 50 salários mínimos.
Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a imediata devolução integral dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, que seja feita a imediata devolução de 70% do valor, como deferido na decisão agravada. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, tem-se que, para a concessão do efeito ativo recursal ou para deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, faz-se necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação. Além disso, é imprescindível a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Em síntese, verifica-se que foi realizada a penhora de numerário nas contas da Agravante no valor de R$ 3.087,40 (três mil e oitenta e sete reais e quarenta centavos).
Após, a Recorrente compareceu no feito para informar que os valores conscritos eram referentes ao seu salário do mês de agosto (id. 115488474), logo, seriam impenhoráveis.
O juízo a quo, entretanto, após oportunizar ao Estado de Mato Grosso se manifestar nos autos, o que não foi feito, deferiu parcialmente o pedido da Agravante para fixar a penhora em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.
O nosso ordenamento jurídico, especificamente, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.
Porém, visando a proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos as remunerações e outros. Conforme o CPC, essas verbas, excepcionalmente, podem ser objeto de penhora, desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários mínimos, veja-se:
Art. 833. São impenhoráveis: (...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários -mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o - grifos nossos.
De fato, os valores penhorados pelo Juízo de primeiro grau são proventos de salário, pois, que, a princípio, são impenhoráveis.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
No julgamento do REsp no 1.658.069-GO, em novembro de 2017, o STJ permitiu a relativização do art. 833 do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
A situação novamente foi apreciada pelo STJ no REsp no 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin e, novamente, foi explicitado o mesmo raciocínio:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. (.......) 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018).”
Como visto, essa relativização começou em 2018, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
E foi nesse sentido, que em caso análogo, as câmaras isoladas cíveis de direito público, decidiram:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –– PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das VERBAS SALARIAIS prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF) Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade. (N.U 1002978-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”
Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.
Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionais, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
Novamente, nesse sentido, o STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. (...) 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, DJe 15/09/2017).”
Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade.
Com essas considerações, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora da renda líquida da Agravante no importe de 30% (trinta por cento), por se tratar de porcentual que, de um lado, não prejudica em demasia a sua subsistência de sua família e, por outro, possibilita o parcial cumprimento da obrigação imposta judicialmente.
Contudo, tendo em vista que, apesar de o magistrado de origem ter deferido a liberação dos 70% (setenta por cento) remanescentes, a quantia ainda não fora desbloqueada, imperioso o acolhimento do pedido referente a imediata devolução dos 70% (setenta por cento) do valor.
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada, tão somente para determinar que seja desbloqueada, imediatamente, a quantia de 70% (setenta por cento), como deferido na decisão de primeiro grau.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões recursais, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado